Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-65.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012538-65.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 038.015.891-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCINO ROSA DA SILVA - CPF: 616.580.811-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - PROVAS TESTEMUNHAIS – POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
- DOSIMETRIA DA PENA – DIMINUIÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
CONCURSO FORMAL - REDIMENSIONADA PARA 1⁄4 DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE PENA READEQUADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Materialidade e autoria delitivas comprovadas por sólido conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, harmônicos com os demais elementos de convicção. Irrelevância do princípio
in dubio pro reo
. Manutenção da condenação.

Pretensão absolutória e de reconhecimento de crime único rejeitadas. Comprovada a subtração de bens pertencentes a patrimônios distintos de diferentes vítimas, impondo-se a incidência do concurso formal de crimes, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dosimetria da pena. Fração de aumento aplicada na primeira fase para valoração negativa do rompimento de obstáculo mantida, por adequada fundamentação idônea. Fração de aumento aplicada na terceira fase em virtude do concurso formal redimensionada para 1/4, conforme parâmetros jurisprudenciais. Pena final fixada em 03 anos e 02 meses de reclusão, além de 03 meses de detenção e 16 dias-multa.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do ilícito previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 70, (1º fato), e art. 307, caput (2º fato), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa
. (Sentença – Id. n° 239544238).

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição ao crime de furto qualificado, por ausência de provas para embasar a sentença condenatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena basilar, com aplicação do quantum de aumento da fração de 1/6 (um sexto), frente a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, bem como a exclusão do concurso formal e/ou redução do
quantum
aplicado. (Id. 239544701)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 239544707).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 242831161)

“Sumário: Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307, caput, do CP. Irresignação defensiva: Pretendida absolvição do acusado quanto ao crime de furto por insuficiência de provas – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Conjunto probatório convincente – Ademais acusado que é detido na posse da res furtiva – Inversão do ônus da prova – Manutenção da decisão que se impõe. Alternativamente: Requerida a readequação da pena-base, com aplicação do quantum de aumento de pena na fração de 1/8 (um oitavo), diante do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável – Impertinência – Pena inicial fixada em quantitativo razoável e proporcional – Discricionariedade relativa assegurada ao julgador -Pleito de afastamento do reconhecimento do concurso formal de crimes – Impossibilidade – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais das vítimas – Precedentes STJ – Pugna ainda, pela redução do quantum de aumento concernente a valoração da causa de aumento prevista no artigo 70, do Código Penal – Viabilidade – Apelante que atingiu o patrimonio de 4 vítimas – Aplicação do percentual de 1/4 (um quarto) que se impõe. Pelo provimento parcial do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do réu Marcelo Antoninho Ventura dos Santos, condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4º, incisos I e IV, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 70 (1º fato), e art. 307, caput (2º fato), na forma do art. 69, todos do Código Penal

Consta na sentença:

“[...] Trata-se de ação penal em que se imputa ao acusado
MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS
, a prática dos delitos descritos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 70, (1º FATO), e art. 307,
caput
(2º FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal, conforme consta na denúncia,
in verbis
:

“1º FATO – Do crime de furto qualificado Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de abril de 2023, por volta de 18h00min, na residência particular localizada na Rua Carlos Eduardo, nº 939, Jardim São Paulo, nesta cidade de Sinop/MT, MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS, em conjunto com um indivíduo ainda não identificado, com consciência e vontade, imbuídos de
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em duas malas de viagem, uma de cor verde e uma de cor vermelha, diversas peças de roupas, bonés e cinto, 01 (um) par de tênis, 03 (três) perfumes, 01 (um) relógio de pulso de cor preta, 01 (uma) chapinha de cabelo e 02 (dois) notebooks com mouse e carregador, todos avaliado em R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de ID nº 115728179 - Pág. 1, além de outra mala de viagem de cor verde, 01 (um) anel de ouro, alimentos e bebidas, pertencentes às vítimas Alcino Rosa da Silva, Lucilene Bertussi Prisisnhuki, Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva e Maria Fernanda de Siqueira Silva.

2º FATO – Do crime de falsa identidade Consta ainda que, na sequência, MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante boletim de ocorrência de ID nº 115728154 - Pág. 1, termo de interrogatório de ID nº 115728160 - Pág. 1 e laudo pericial nº 017/2023 de ID nº 115728180 - Pág. 1.

O acusado fora preso em flagrante no dia 13/04/2023 (ID 115728153), tendo sido submetido à audiência de custódia no dia seguinte, ocasião em que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva (ID 115728175).

Sobreveio aos autos laudo papiloscópico confirmando a identidade do acusado como sendo Marcelo Antoninho Ventura dos Santos, eis que aquele se identificou com nome diverso do seu no momento de sua prisão (ID 115728180).

A denúncia fora recebida em 28/04/2023 (ID 116451957).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (ID 121756398).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, 03 (três) testemunhas e interrogado o acusado (ID 121756398).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou as alegações finais por memoriais, pugnando pela procedência total da exordial acusatória (ID 129183212).

Por sua vez, a Defesa ao apresentar as alegações finais por memoriais, postulou pela absolvição do acusado em relação ao delito de furto qualificado, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para afastar o concurso formal ou o reconhecimento de furto, por duas vezes na forma do art. 70, do Código Penal. Em relação ao delito de falsa identidade, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo legal e respectivos benefícios legais, bem como aplicação da atenuante da confissão espontânea (ID 132040558).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolatação de sentença.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de
MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS
, a prática dos delitos descritos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 70, (1º FATO), e art. 307,
caput
(2º FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal, conforme consta na denúncia.

Da autoria e materialidade delitiva

A materialidade delitiva se comprovou nos autos por meio do boletim de ocorrência ID 115728154, auto de apreensão de ID 115728162, termo de reconhecimento do objeto ID 115728163, termo de entrega de ID 115728164, relatório de investigação de ID 115728173, bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

A vítima Alcino Rosa da Silva, ouvida em Juízo, declarou que:

“Juíza:
Declaro instalada a audiência, processo código 1012538-65.2023. Autor, Ministério público, acusado Marcelo Antônio Ventura dos Santos. Passo, neste momento, acolher as declarações de Alcino Rosa da Silva, que figura como vítima no processo, o senhor Alcino, boa tarde. Abre teu microfone e câmera. O senhor Alcino, é, o senhor confirma o constrangimento em falar na presença do acusado?

Alcino Rosa da Silva
: Sim.

Juíza:
O senhor prefere que ele não esteja?

Alcino Rosa da Silva
: Prefiro.

Juíza
: Tá, eu vou passar a palavra ao Promotor de Justiça. Em seguida, Defensora Pública. É doutor Luiz Gustavo.

Promotor de Justiça:
Boa tarde, Alcino.

Alcino Rosa da Silva:
Boa tarde.

Promotor de Justiça:
Nós estamos aqui com uma denúncia contra Marcelo Antoninho Ventura dos Santos, porque ele, no dia 3 de abril, 2023, por volta das 18:00 na rua Carlos Eduardo, número 939, Jardim São Paulo, é, estava em coautoria com outra pessoa não identificada, após romper o obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em duas malas de viagem, uma de cor verde, outra cor vermelha, diversas peças de roupas, bonés e cinto par de tênis, três perfumes, relógio, chapinha de cabelo, dois notebooks. E outra mala de viagem, também de cor verde, um anel de ouro, alimentos e bebidas que seriam de propriedade do senhor, de Lucilene, Otávio e Maria Fernanda.

Alcino Rosa da Silva
: Correto.

Promotor de Justiça:
Consta também que ele apresentou, atribuiu a identidade falsa quando foi se identificar para a polícia, após sua prisão. Sobre esses fatos, o que que o senhor pode nos informar?

Alcino Rosa da Silva
: Quanto à identidade falsa, eu não nem tinham conhecimento ali, mas quantos os outros dados que o senhor relatou é correto? É, seria duas pessoas adentraram a residência, subtraíram as coisas ali, aí estariam, é, usando uma construção no fundo abandonada para estar, é aguardando até que eu acho que reunisse todos ali, acho, eu acho que foi um momento próximo que nós chegamos na residência, aí eu adentrei.

Promotor de Justiça
: Essa residência, é a residência do senhor?

Alcino Rosa da Silva
: Correto.

Promotor de Justiça
: Tá aí, não tinha ninguém no momento?

Alcino Rosa da Silva
: Não tinha ninguém, tá? Vamos todos pro trabalho.

Promotor de Justiça
: Aí quando o senhor estava chegando aí, pode continuar.

Alcino Rosa da Silva:
Aí a minha esposa, na verdade, minha esposa chegou em casa e viu que estava arrombada. Ela voltou e aí ela me chamou. Aí eu cheguei visualizando em casa. Nisso me chegou meu filho e minha nora e minha sobrinha. E aí eu o meu filho avistou eles pelo outro lado do muro que teriam, que estavam ali ainda na região, ali aí foi onde que a gente fizemos a volta ali naquilo, ele já tinha ligado também para a guarnição para que eles viessem? Aí a gente viu que tem uma reserva próxima, eles invadiram para essa reserva. A gente ficou olhando na direção até que chegasse a guarnição e a guarnição e eles foram deixando o objeto para trás. A guarnição chegou, encontrou mais algumas coisas ainda ali, até que a guarnição é, indicamos que estaria os dois nessa direção dessa reserva e a guarnição aí fez a perseguição neles ali.

Promotor de Justiça:
Certo, é. Já conhecia esse indivíduo ou não?

Alcino Rosa da Silva:
Esse que foi preso já tinha visto alguma vez porque a gente tem um mercado próximo onde a gente estava trabalhando e ele já tinha até passado por algumas vezes ali no comércio da gente.

Promotor de Justiça:
É, esses bens aqui que eu mencionei, todos eles já estavam, tinham sido retirados do interior da residência.

Alcino Rosa da Silva:
Positivo. Eu já estava numa construção depois do muro. Na construção, depois aí, com a chegada nossa e da guarnição eles abandonaram essas coisas para trás.

Promotor de Justiça:
Você conseguiu recuperar tudo ou parte?

Alcino Rosa da Silva
: Eu acho que quase tudo acho que com o tênis e não pareio de roupa que não acho que eles utilizaram na hora que não e um perfume que não foi é, recuperado. Os demais foi recuperado.

Promotor de Justiça:
Esse Marcelo Antoninho, é, você disse que era ele que que já você já tinha visto por ali ou essa outra pessoa aqui que não foi presa, identificado.

Alcino Rosa da Silva
: Não ele, esse Marcelo, o outro eu não sei nem quem que era, porque a gente viu o vulto de longe, não é? E eu não. Esse rapaz nós viu, porque na hora que a guarnição é fez a prisão dele, a gente conseguiu visualizar ele. Então esse já tinha passado no comércio da gente ali algumas vezes.

Promotor de Justiça:
Certo.

Alcino Rosa da Silva
: Que é próximo da residência também.

Promotor de Justiça:
É, afirmaram aqui é sobre o rompimento de obstáculo, né? Que a casa foi arrombada.

Alcino Rosa da Silva
: Sim.

Promotor de Justiça:
O senhor pode detalhar um pouco mais o que que foi arrombado, o que que foi danificado? Qual o prejuízo que o senhor teve com esse arrombamento que que teve que arrumar?

Alcino Rosa da Silva
: Foi arrombado uma janela é, como vidro é maior, não tinha grade, foi quebrado esse vidro ali é foi quebrado o vidro, então o prejuízo se tornou em arrombar o cadeado que ela teve um cadeado e o vidro, no local ali foi isso aí o prejuízo do arrombamento ali.

Promotor de Justiça:
O senhor recorda mais ou menos quanto gastou para arrumar isso?

Alcino Rosa da Silva:
No momento, eu não recordo quanto foi gasto que foi comprado outro cadeado e um vidro. Eu não tenho lembrança de qual valor na época que eu paguei.

Promotor de Justiça:
É aqui consta como vítima, o senhor, a Lucilene, o Otávio e a Maria Fernanda. É, todas essas pessoas tiveram bens subtraídos, né? Pegar alguma coisa do senhor? Outra coisa da Lucilene, outra coisa do Othavio e da Maria Fernanda, é isso?

Alcino Rosa da Silva
: Sim.

Promotor de Justiça
: O senhor pode especificar mais ou menos o que que foi? É subtraído de cada um ali.

Alcino Rosa da Silva
: É a do Otávio foram tênis, roupas e perfume e o meu foi apenas um vidro de perfume, que foi o não recuperado, e da Lucilene seria um notebook do Otávio, um notebook também e da Maria, onde que foi um relógio? É, tinha chapinha, mais algumas coisas da Maria Fernanda daí.

Promotor de Justiça:
Sim. Certo? Então, pelo que o senhor me diz aí? O perfume não conseguiu recuperar. O senhor não tem conhecimento sobre, é o furto ou sobre a falsa identidade, né? Se ele se apresentou.

Alcino Rosa da Silva
: Essa aí, no momento, é no momento eu não, não foi me passado, entendeu?

Promotor de Justiça:
Certo? Tudo bem, então, sem mais perguntas, obrigado.

Defensora Pública
: Boa tarde, seu Alcino.

Alcino Rosa da Silva
: Boa tarde.

Defensora Pública
: É meu nome é Alessandra, eu sou defensora pública. Seu Alcino, eu não consegui entender a parte. Logo que o senhor chegou, a esposa do senhor avisou o senhor que tinha acontecido furto. Né? E o senhor se dirigiu a residência do senhor?

Alcino Rosa da Silva
: Correto.

Defensora Pública
: Quando o senhor chegou lá, o que exatamente o senhor viu?

Alcino Rosa da Silva
: A gente viu que tinha bastante coisa revirada, né? E, no entanto, a gente nem percebeu tantas coisas como tinha sido mexido na hora aí naquilo, foi aonde que meu filho é? Ia chegando também com a minha nora e a Maria Fernanda e ali ele avistou alguém por trás do muro, já fazia aqui aos fundos da casa, por trás do muro, seria terreno baldio e tem uma casa em construção.

Defensora Pública
: Certo?

Alcino Rosa da Silva
: E naquilo ali é foi onde ele me chamou. Aí ele ainda entrou dentro da casa e quando nós voltamos a gente só viu que é tinham a pessoa tinha direcionado por uma reserva que tem próximo ali, que é no caranda bosque, tem uma reserva ali. E ali naquela construção a gente já começou a localizar as malas que tinhas com os objetos.

Defensora Pública
: Tá nesse momento. O senhor chegou a ver a pessoa saindo em direção à mata?

Alcino Rosa da Silva
: A gente chegou de ver, o meu filho viu ele saindo em direção à mata, né? Aí a gente.

Defensora Pública
: Sim, é porque o senhor falou que o seu filho viu ele do lado do muro, entrou para avisar o senhor. Quando o senhor retorna ali? O senhor viu também alguém saindo pra mata?

Alcino Rosa da Silva
: Não que a gente a gente deu a volta na quadra, entendeu? Aí a gente só viu um vulto já entrando próximo à mata lá, lá atrás.

Defensora Pública
: Hã, tá? E aí nesse momento, que viu o vulto, ele estava. Era uma pessoa ou mais de uma?

Alcino Rosa da Silva
: Seria duas pessoas.

Defensora Pública
: duas pessoas nesse momento, que viu o vulto.?

Alcino Rosa da Silva
: Sim.

Defensora Pública
: Essa mata que o senhor fala que é, eu já é como chama Jardim Carandá.?

Alcino Rosa da Silva
: É no Carandá bosque.

Defensora Pública
: Carandá bosque é um lugar aberto?

Alcino Rosa da Silva
: Ele é um lugar cercado, ele tem uma reserva. O loteamento fez e ficou uma área verde, onde até uma nascente e de baixo tem um pé de árvore que ele é muito fechado. Ele é bem fechado, bem copado ali.

Defensora Pública
: Certo.

Alcino Rosa da Silva
: E ali é, quando não tem acesso de pessoas, não é do lado. Era pra ser feito uma área de caminhada que que tem até né? E dali ele dá acesso a uma quadra inteira da dessa quadra para outra quadra tem um reflorestamento próximo que eles estão fizeram tá pequeno, mas tem.

Defensora Pública
: Tá? É a casa do senhor fica próximo desse carandá bosque. É no bairro ali?

Alcino Rosa da Silva
: Fica próximo, fica nos é fica no São Paulo, que é, faz divisa igual eu falei quando a minha casa termina que tem um muro no fundo, que é onde tem essa construção. Ali já é divisa, que é o Carandá bosque.

Defensora Pública
: Tá? Hã? Certo, o senhor tem ciência se ali nesse carandá bosque é ou próximo né? Do carandá bosque, na verdade, existe uma casa de recuperação? Para usuários de entorpecente.

Alcino Rosa da Silva
: Sim.

Defensora Pública
: O senhor tem ciência disso?

Alcino Rosa da Silva
: É no Jardim Santa Rita, no em outro bairro, já pra pra baixo.

Defensora Pública
: Está? Mas é perto desse bosque?

Alcino Rosa da Silva
: É o Carandá bosque desce aí é, outro bairro do lado que dessa é o Santa Rita. Aí ele é novo estado. Não sei. Eu não sei se é novo estado ou Santa Rita. Ele é bem. Já no final do bairro, lá pra baixo.

Defensora Pública
: Tá? E aí é no momento que vocês fizeram o cerco no carandá bosque, tinham mais pessoas nesse lugar?

Alcino Rosa da Silva
: Não estava eu, meu filho minha nora, nós ficamos ali até a guarnição chegar. Foi muito rápida a guarnição chegou também. Aí eles adentraram.

Defensora Pública
: Hã?

Alcino Rosa da Silva
: Um deles adentraram por onde a gente deu início que eles tinham entrado e o outro fez o cerco por trás. Aonde que conseguiu pegar isso aí, rapaz? Esse mesmo aí.

Defensora Pública
: O senhor é a hora que a polícia abordou o Marcelo. O senhor, a polícia levou ele até o senhor?

Alcino Rosa da Silva
: Ele, na verdade ele estava. Ele levou ele para a viatura deles guardou ele lá e eles ficaram fazendo mais ronda para ver se localizava o segundo.

Defensora Pública
: Ah tá. O senhor não viu então o momento que não viu ele pessoalmente assim?

Alcino Rosa da Silva
: Eu só. É isso. Eu só vi ele depois que ele já estava ali na viatura, daí.

Defensora Pública
: Depois está. Os policiais voltaram para conversar com o senhor?

Alcino Rosa da Silva
: Sim.

Defensora Pública
: Disseram se tinha sido apreendido alguma coisa em posse do Marcelo.

Alcino Rosa da Silva
: Na hora tava com fone de ouvido do meu filho e um boné do Otávio.

Defensora Pública
: Disseram se ele estava usando isso?

Alcino Rosa da Silva
: Estava com ele no momento, aí meu filho ainda reconheceu na hora, né, que foi na hora que a gente estava é, ficamos até prova da viatura, né? Aí o meu filho ainda reconheceu, falou, realmente são os meus pertences aí.

Defensora Pública
: Então, mas é, a polícia chegou com esses objetos? Não que o senhor viu ele utilizando?

Alcino Rosa da Silva
: Na hora que ele foi pego, diz que estava com ele na hora ali.

Defensora Pública
: Sim, os policiais falaram isso, né?

Alcino Rosa da Silva
: Isso.

Defensora Pública
: E o restante das coisas estava onde estava perto de onde ele foi pego ou em outro local?

Alcino Rosa da Silva
: Estava nessa construção, que é nessa construção em construção, no fundo da minha residência.

Defensora Pública
: Ah tá, as malas estavam lá, não estavam no bosque?

Alcino Rosa da Silva
: O outro lado do muro. Na hora não estava aqui. Eles quando eles correram ali, deixaram, foram deixando as coisas para trás. Não foi só foi levado esse fone e um boné que estava com esse rapaz. Não sei se tinha alguma outra coisa com o outro que não foi encontrado.

Defensora Pública
: Tá bom? Obrigado. Satisfeita, sem mais excelência.

Juíza:
O senhor tem mais alguma coisa a dizer, senhor Alcino?

Alcino Rosa da Silva
: Eu acho que era isso. As perguntas que foram feitas foi, acho que era isso, Meritíssima.

Juíza:
Essa pessoa era conhecida lá no bairro, não?

Alcino Rosa da Silva
: Eu tinha visto por algumas vezes, não é conhecida que é igual eu, como eu tinha dito a gente.

Juíza:
E passou, passou no estabelecimento, né?

Alcino Rosa da Silva
: Correto, correto.

Juíza:
Mas não era assim conhecida do senhor.

Alcino Rosa da Silva
: Não.

Juíza:
Tá OK? Obrigada, boa tarde.” (SIC)

Na sequência, foi inquirida a testemunha Policial Militar Marcio Adriano Sestari, o qual declarou que:

“(...)
Promotor de Justiça:
(...) o senhor se recorda desta ocorrência?

Marcio Adriano Sestari
: Positivo, recordo sim.

Promotor de Justiça:
e o que pode nos informar?

Marcio Adriano Sestari
: nesse dia a gente foi acionado referente a um furto a uma residência, onde as vítimas, juntamente com populares, havia feito cerco numa região de reserva onde o suspeito estaria. Que ao chegar ao local, ele estava cercado pela vítima e por populares. A gente fez a varredura localizando no interior daquela reserva o suspeito. Ele havia evadido do local onde estaria com o material, atravessado uma lagoa e estava deitado embaixo de uma arvorezinha lá, uma grama lá. Sendo feito varredura maior lá na região não localizamos o segundo suspeito.

Promotor de Justiça
: vocês chegaram a ver vulto do suspeito, do segundo pelo menos ou não? Só encontraram este acusado aí mesmo?

Marcio Adriano Sestari
: foi encontrado somente este.

Promotor de Justiça
: pelo que as vítimas disseram aqui, na audiência, eles teriam deixado os bens subtraídos em um terreno próximo da casa para voltar. Foi nesse local que elas teriam localizado esse acusado e o comparsa saindo e em razão disso perseguiram e fizeram o cerco. O senhor chegou a ir onde estavam esses objetos subtraídos?

Marcio Adriano Sestari
: É na casa ao fundo, é um terreno próximo a casa deles. Lá a gente passou lá, só que já tinham, tinha retirado e colocado no veículo para levar para a delegacia.

Promotor de Justiça
: Ah tá, então já tinham recolhido né? Esses bens subtraídos, mas levaram todos para a delegacia lá?

Marcio Adriano Sestari
: foi levado tudo para a Delegacia.

Promotor de Justiça
: ao ser abordado, este acusado o que ele falou acerca do furto, recorda?

Marcio Adriano Sestari
: falou que não foi ele.

Promotor de Justiça
: ele apresentou uma justificativa para estar escondido ali naquele local?

Marcio Adriano Sestari
: ele disse que estaria ali para fumar.

Promotor de Justiça
: É, mas foi encontrado alguma droga com ele, algo assim ou não?

Marcio Adriano Sestari
: negativo.

Promotor de Justiça
: Quando vocês encontraram ele, ele estava com fone de ouvido?

Marcio Adriano Sestari
: Não me recordo, se o fone estava com ele ou no local onde é que ele empreendeu fuga quando visualizou as vítimas chegando que estava embaixo do pé de manga.

Promotor de Justiça
: Certo? A vítima Otávio, disse que quando ele foi apreendido, ele estaria com fone de ouvido que teria sido subtraído. Mas, senhor, não recorde então?

Marcio Adriano Sestari
: não me recordo.

Promotor de Justiça
: pelo que consta aqui, ele após ser capturado ali pela polícia, teria dito que se chamava Volmir Marcos Ventura dos Santos e, uma vez feita a checagem, foi possível constatar que se chamava Marcelo Antoninho. O senhor lembra dele ter, ele se identificou para o senhor de forma falsa?

Marcio Adriano Sestari
: Hum, conforme a gente fez a identificação dele, foi registrada no boletim de ocorrência. Eu não me lembro dos fatos que às vezes eles, eles relatam os nomes, a gente simplesmente registra e vai para civil, a civil, que vai fazer um levantamento que vai acabar identificando essa falsidade aí.

Promotor de Justiça
: certo. (...) já tinha feito alguma abordagem antes desse acusado? Já tinha visto ele envolvido em algum outro fato? Era conhecido da polícia?

Marcio Adriano Sestari
: não recordo dele. Eu, particularmente, não havia abordado ele anteriormente.

Promotor de Justiça
: certo. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei acerca desses fatos que o senhor recorde e tem a dizer para nós?

Marcio Adriano Sestari
: Neste momento, não, não me recordo de nada de novo.

Promotor de Justiça
: certo. Tudo bem, sem mais perguntas, obrigado.

Defensora Pública:
boa tarde policial.

Marcio Adriano Sestari
: boa tarde.

Defensora Pública:
é, esse local, esse Carandá Bosque é um local frequentado por usuários de entorpecentes?

Marcio Adriano Sestari
: geralmente sim.

Defensora Pública:
É fica próximo a um local de recuperação, uma casa de recuperação de usuários. Senhor, sabe, tem ciência desse fato?

Marcio Adriano Sestari
: eu acho que ele fica próximo ao local da pastora, onde tem uma pastora que tem um centro lá.

Defensora Pública:
que faz uma recuperação de entorpecente, faz esse trabalho de recuperação.

Marcio Adriano Sestari
: isso ele fica próximo, não muito próximo mas fica nas proximidades lá.

Defensora Pública:
É nesse momento tinham outros usuários? O senhor pode perceber se saíram correndo? Quando a polícia chegou?

Marcio Adriano Sestari
: Quando nós chegamos, já estava cercado, só se encontrava ele naquele interior ali da reserva, não tinha mais nenhum outro usuário ali.

Defensora Pública:
Tá, não interior. Eu digo, quando a polícia estava se aproximando. Teve é a visão de terem algumas pessoas saindo correndo alguma coisa nesse sentido? porque quando o senhor fala cercado, era cercado pelas vítimas, né? Não sei, tinha a possibilidade de terem outras pessoas que saíram correndo ali? No momento?

Marcio Adriano Sestari
: No momento da chegada, nossa, não visualizamos ninguém nas proximidades.

Defensora Pública:
Tá. O senhor se recorda de ter encontrado alguma coisa? Além do fone que o senhor falou que não sabe se estava com ele ou na mata, algum outro objeto que tenha sido produto desse furto?

Marcio Adriano Sestari
: Não me recordo, no momento, o que foi localizado com ele em si.

Defensora Pública:
tá bom, obrigada. Sem mais excelência.

Juíza:
alguma informação mais policial?

Marcio Adriano Sestari
: não senhora.

Juíza
: o senhor conhecia essa pessoa já?

Marcio Adriano Sestari
: não.” (SIC)

Em seguida, fora inquirida a testemunha PM João Batista de Assis Barroso:

“(...)
Promotor de Justiça:
(...) Recorda de ter atendido essa ocorrência? O que pode nos informar sobre ela?

João Batista de Assis Barroso:
É, a gente foi até o local solicitado e o cidadão em questão ele estavam homiziado na mata e daí a gente fez varredura no local com a lanterna e foi localizado ele homiziado debaixo de uma arvorezinha, escondido lá, tentando se esconder, se desvencilhar do fato. E daí a gente fez a detenção dele, a condição dele para a delegacia.

Promotor de Justiça:
e quem que estava cercando este mato antes da polícia chegar?

João Batista de Assis Barroso:
Era o solicitante e seus familiares tinha o pai e o filho. Eles estavam, cada um numa ponta, é tentando cercar enquanto a gente chegou a gente adentrou, eles adentraram junto e fomos fazendo varredura, canto a canto e fizemos varredura em toda área e conseguimos localizar só ele e ele informou que teria outro suspeito junto com ele e eles informaram também que eram dois e eles teriam corrido para essa mata lá.

Promotor de Justiça:
É pelo que consta no momento em que foram encontrado este acusado, Marcelo, ele estaria com um fone de ouvido da vítima Otávio, o senhor recorda desse fato?

João Batista de Assis Barroso:
sim, sim, sim. Fui eu que localizei ele e fiz o algemamento dele lá na mata.

Promotor de Justiça:
É o senhor foi até a residência onde foi arrombada. O senhor, chegou a ir ou não?

João Batista de Assis Barroso:
Eu não me recordo, não me recordo, mas é, eu acho que nós fomos sim.

Promotor de Justiça:
Recorda se esses bens que foram subtraídos das vítimas, se eles já tinham sido recolhidos pela pelas vítimas ou se eles estavam onde estavam esses pertences?

João Batista de Assis Barroso
: o senhor fala quais pertences?

Promotor de Justiça:
os que foram subtraídos. Pelo que foram narrados.

João Batista de Assis Barroso
: Bom, eu não me recordo da localização de todos os pertences, não.

Promotor de Justiça:
Aham. Pelo que consta, eles teriam deixado num terreno aos fundos da residência. Lá o senhor chegou aí nesse terreno, não?

João Batista de Assis Barroso
: Agora, agora eu lembrei, é uma casa em construção no fundo da residência, onde eles entraram tinha uma casa em construção e esses itens estavam lá. A grande parte do tempo.

Promotor de Justiça:
Essa identidade falsa, o senhor recorda se foi perante a polícia militar ou se foi perante à polícia civil que foi praticado esse crime de apresentar nome diverso do verdadeiro?

João Batista de Assis Barroso
: Bom, ele apresentou o primeiro nome para gente, não é? É o que consta no boletim de ocorrência. E depois foi verificado que ele é que se tratava de outra pessoa.

Promotor de Justiça:
isso pela civil?

João Batista de Assis Barroso
: sim.

Promotor de Justiça:
o senhor já conhecia esse acusado?

João Batista de Assis Barroso
: não senhor.

Promotor de Justiça:
o que que ele disse quando foi abordado?

João Batista de Assis Barroso
: bom, ele disse que não era ele. Ele negava a todo tempo a autoria do fato.

Promotor de Justiça:
Certo, é mais alguma coisa que eu não perguntei. O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos?

João Batista de Assis Barroso
: não.

Promotor de Justiça:
certo. Sem mais perguntas, obrigado.

Defensora Pública:
boa tarde, policial.

João Batista de Assis Barroso
: boa tarde.

Defensora Pública:
o senhor falou que o fone foi encontrado com ele? O senhor sabe precisar em que local?

João Batista de Assis Barroso
: Agora eu não sei precisar não, mas é. Estava com ele lá no Mato.

Defensora Pública:
ele estava usando o fone?

João Batista de Assis Barroso
: Não, até porque eu acho que ele nem tinha celular.

Defensora Pública:
O senhor se lembra de o que que ele falou que estava fazendo lá?

João Batista de Assis Barroso
: Bom, ele disse que viu a viatura, estava se escondendo, se escondendo. Ele tava deitado debaixo de uma árvore, tentando desviar com os outros arbusto em cima dele.

Defensora Pública:
Tá, mas aí o senhor acabou de responder para o promotor que ele falou que não era ele que tinha feito esses fatos e aí, e aí ele falou, por que? Que ele tava lá, que o outro policial disse que ele?

João Batista de Assis Barroso
: ele falou que estava se escondendo.

Defensora Pública:
por que

ele afirmou que estava lá para fazer o uso de droga.

João Batista de Assis Barroso
: essa parte eu não me recordo.

Defensora Pública:
É esse local, esse carandá bosque é local frequentado por usuários de entorpecente?

João Batista de Assis Barroso
: Bom, volte e meia a gente passa e vê pessoas lá, mas não sei precisar porquê. É, aparentam ser usuários, mas eu nunca vi pessoas usando lá. Eu particularmente nunca vi.

Defensora Pública:
certo. Obrigada, sem mais excelência.” (SIC).

Ainda, fora inquirida em Juízo a testemunha Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:

“(...)
Promotor de Justiça:
(...) o senhor tem conhecimento desses fatos?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim.

Promotor de Justiça:
e o que pode nos informar? Você reside ou residia na época nesse imóvel aqui, nesse endereço que eu falei?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
correto, residia sim.

Promotor de Justiça:
E o que que, como que identificou esse crime teve rompimento de obstáculo? Arrombaram a casa, conta. Como que, o que você sabe sobre esses fatos?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Então, eu recebi uma ligação, não é? Esse não foi meu pai que teve primeiro acesso à casa lá. E a janela, segundo ele, a janela estava arrombada. E aí a gente, eu fui até a casa. Chegando lá, realmente constatei que estava arrombada a janela, e aí posteriormente, a gente começou a fazer tipo, dar a volta ali, né, perguntar para a vizinha e tudo mais para ver se viram alguma coisa. Daí tinha um pessoal trabalhando no fundo, esse pessoal, ele até informou que realmente dois cidadãos tinha pulado na casa ou mais, moreno, mais cor parda né? Aí tinha colocado as nossas coisas, né? Do outro lado do muro pra voltar e buscar. A gente começou, né? Enquanto estava fazendo essas voltas, é. Acho que não sei se eles perceberam que a gente tava fazendo essa volta e tentar voltar para pegar as coisas. E aí foi na onde é a gente, viu? Começou a correr atrás e ali, próximo da região de mata, onde eles é, acabaram entrando para essa região de mata.

Promotor de Justiça:
vocês viram ele empreendendo fuga?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim.

Promotor de Justiça:
Na hora que a polícia chegou, eles estavam perto da mata?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
para essa região da mata.

Promotor de Justiça:
Ele é essa hora, a polícia já tinha chegado ou não?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
não.

Promotor de Justiça:
não.

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
a Polícia chegou depois que eles estavam dentro da mata que a gente fez o circo, no caso, eu e o alcino, né?

Promotor de Justiça:
certo. Sim, então, ali, nesse momento que ele saiu correndo, ele estava próximo onde estava as coisas que foram subtraídas da sua casa, é isso?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
isso.

Promotor de Justiça:
Tá aí, você pode ver esse acusado que aparece aí no vídeo? Ele era uma das pessoas que estavam lá.

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim, ele era uma das pessoas que estavam lá.

Promotor de Justiça:
e aí, como é que foi?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Tanto é que, tanto é que eles tanto é que ele foi pego com um dos meus fones de ouvido, né?

Promotor de Justiça:
e aí foi feito o cerco né? Vocês chegaram, fizeram o cerco na mata e esperaram a polícia chegar?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
é, feito isso, como já estavam prendendo o outro rapaz, acabou que nem a polícia conseguiu pegar ele né? Aí o segundo rapaz a gente conseguiu pegar ele não é? Aí a polícia encaminhou ele para a civil.

Promotor de Justiça:
na hora que ele foi pego ele confessou ter praticado o crime?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Não, não, segundo o mesmo, não estava praticando nenhum delito ali. Só tava junto, mas não estava praticando nada.

Promotor de Justiça:
Aqui consta que foram subtraídos bens do Alcino, Lucilene, seus e da Maria Fernanda. Você sabe especificar pelo menos um pouco? Quais foram os bens que foram pegos de cada um?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
os meus foram mais questão de roupa, calçado. Agora o resto, de imediato, não vou lembrar.

Promotor de Justiça:
notebook, foi pego um notebook seu?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
foi.

Promotor de Justiça:
o outro notebook de quem era?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva
: da Maria Fernanda.

Promotor de Justiça:
a Maria Fernanda quem é?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Uma prima nossa que reside com a gente também.

Promotor de Justiça:
e a Lucilene quem é?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Minha mãe.

Promotor de Justiça:
da Lucilene, você lembra o que que pegaram dela da sua mãe?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Não, eu não vou me recordar.

Promotor de Justiça:
Aqui consta então que foram subtraídos duas malas de viagem, diversas peças de roupa, boné, cinto, par de tênis, perfumes, relógio de pulso, chapinha de cabelo, os notebook. Anel de ouro, alimentos, bebidas e mais uma mala de viagem, é isso?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
É isso mesmo. Eles é utilizaram as malas para colocar os os pertences dentro, né? Para carregar os pertences dentro né?

Promotor de Justiça:
Certo, a janela que você disse que foi arrombada é janela da cozinha?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
isso, que dá acesso ao fundo da casa.

Promotor de Justiça:
o que foi arrombado? O que estragou ali?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
o vidro e se não me engano o cadeado lá.

Promotor de Justiça:
cadeado, certo. E você ficou sabendo dele ter apresentado outro nome para a polícia?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
não, no momento não. De imediato na hora ali não porque ele foi direto para a Delegacia. Eu não sabia desse fato aí.

Promotor de Justiça:
No momento em que vocês encontraram o Marcelo, ele estava então usando o seu fone de ouvido?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
isso, estava usando o meu fone de ouvido.

Promotor de Justiça:
fone de ouvido sem fio?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
isso.

Promotor de Justiça:
estava no ouvido dele?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Estava na região do pescoço.

Promotor de Justiça:
Recuperaram todos bens ou alguma coisa não foi recuperada?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Acho que algumas peças de roupas que que não foram recuperados, que eles até trocaram de roupa, né?

Promotor de Justiça:
você já tinha visto esse acusado antes?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
já sim.

Promotor de Justiça:
ali do jardim São Paulo?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
É na região ali, até porque os meus pais, eles têm comércio na região, lá não é? E aí eu já vi por lá às vezes ir lá, frequentar lá eu já vi o mesmo.

Promotor de Justiça:
certo. Sem mais perguntas, obrigado.

Defensora Pública:
boa tarde Othávio. Eu sou defensora público e estou atuando nesse caso tá? Otávio é voltando lá no começo, quando você chegou na residência. O que que você viu exatamente o que você viu, não o que você ficou sabendo depois, pelo que o seu pai contou alguma coisa assim, o que você viu?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Arrombamento na janela e o meu quarto logicamente revirado, né?

Defensora Pública:
Certo, mas e com relação às pessoas que, em tese, praticaram esses fatos? Como que foi a dinâmica? Ali você chegou e viu?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Foi isso. Cheguei. Entrei para ver o que tinha subtraído. Olhei a janela arrebentada, estourada. E aí, quanto as pessoas no momento eu não vi, aí só foi bom quando a gente estava circulando lá, com olhando na vizinhança, pra depois ver os mesmos, né?

Defensora Pública:
Tá, então vocês saíram da residência de vocês para fazer buscas no bairro, é isso?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
isso.

Defensora Pública:
em que momento você visualizou entrando no bosque? Você viu isso? Ele entrando no bosque?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
No momento, é como eu disse anteriormente, devido estar fazendo as buscas e eu acho que eles não tinham a percepção disso. Eles estavam retornando para pegar as coisas, né? As coisas subtraídas quando eu vi o mesmo. E aí o rapaz me reconheceu, ele saiu correndo. Abriu fuga, entrou no bosque.

Defensora Pública:
então, mas para ele te reconhecer vocês estavam em um espaço de distância curto. Você estava de carro?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim.

Defensora Pública:
Hã? E aí, pra ele te reconhecer, estava em um espaço de distância curta. Por que que eu estou te perguntando isso, porque o seu pai disse que o que viu, que o que ele viu, foi um vulto. Ele viu um vulto entrando na mata. Então, aí fica muito diferente, você falar que ele te reconheceu a ponto de te ver e o seu pai falar que viu só um vulto entrando na mata.

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
É, eu estava de um lado e ele do outro, aí eu não sei o que ele viu também, né? E eu não sei.

Defensora Pública:
tá. Mas aí você visualizou quantas pessoas entrando na mata?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva
: duas pessoas.

Defensora Pública:
Duas. Aí vocês cercaram essa região até a polícia chegar, foi isso?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
isso, correto.

Defensora Pública:
Tá? Quando a polícia chegou, você entrou na mata junto com a polícia.

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
não, fiquei do lado de fora.

Defensora Pública:
ficou na companhia do seu pai lá fora?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Não, meu pai, o meu pai estava do outro lado do bosque. Foi por isso que eu não sei o que ele viu, porque cada um estava do lado do bosque, né?

Defensora Pública:
Certo? Não, mas aquele outro momento é o momento que vocês ainda estavam juntos porque vocês não estavam fazendo rondas no mesmo carro.

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
não, no mesmo carro não.

Defensora Pública:
você estava em carro separado?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
em carro separado.

Defensora Pública:
Ah, tá bom. Entendi. E aí, você ficou ali, enquanto a polícia chegou, ficou só você ali, ou você estava na companhia de outras pessoas?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Fiquei ali até a guarnição chegar. A guarnição fez a busca e prendeu o rapaz, e aí (...)

Defensora Pública:
Sim. Então nesse momento que a guarnição chegou você do lado de fora do bosque. Você estava com alguém junto com você?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
não, não.

Defensora Pública:
você estava sozinho?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim.

Defensora Pública:
ta. A polícia entra e faz a captura do Marcelo, certo?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
correto.

Defensora Pública:
eles trouxeram o Marcelo até você nesse momento?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim, porque eu estava próximo da viatura né?

Defensora Pública:
você viu o Marcelo e eles colocaram o Marcelo na viatura? Isso? Correto?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
correto.

Defensora Pública:
Nesse momento, o Marcelo estava vestindo o que, você lembra?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
hm, não vou me recordar.

Defensora Pública:
não, você viu ele com o fone?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
Sim, estava no... Como é o fone de ouvido, ele não sei se estava escutando música, provavelmente não, né? Mas estava com no pescoço, não é pendurado no pescoço.

Defensora Pública:
Tá, era um fone tipo que ele está usando agora, só que sem fio?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
isso.

Defensora Pública:
Aí, desculpa, eu não me lembro da sua resposta. Ele estava com esse fone quando você o viu?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim.

Defensora Pública:
ta. As malas estavam aonde?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
as malas estavam tipo assim, no terreno do fundo, que tem uma construção lá.

Defensora Pública:
não estavam no bosque então?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
não, abandonaram ali.

Defensora Pública:
É esse bosque, o senhor sabe me dizer se esse bosque fica próximo de uma casa de recuperação de usuários de entorpecente?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim.

Defensora Pública
: o senhor sabe, já viu alguma coisa, alguma movimentação lá de usuários nesse bosque?

Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva:
sim também.

Defensora Pública:
tá bom, sem mais excelência.

Juíza:
sem mais perguntas, obrigada.”

O acusado Marcelo Antoninho Ventura dos Santos, ao ser interrogado em Juízo, declarou que:

“(...)
Juíza:
com relação aos fatos que o senhor é acusado não é. (...) o que o senhor tem a dizer? Também o senhor teria usado o nome falso?

Marcelo Antoninho Ventura dos Santos:
certo, excelência. É, é a região onde eu fui abordado ali pelos policiais. Como já foi mencionado, ali é uma região de usuário. E é com vergonha que eu vou falar que eu estava na prática do uso de entorpecentes, certo? E eu estava usando lá nesse, nesse, nesse, nesse local, nessa, nessa mata a eu vi uma movimentação sim, eu vi quando um não consigo identificar porque era gera de meia de noite, né? Aproximadamente de 6 horas eu vi com o pessoal, fugiu, chegou primeiro, algum carro e depois chegou a viatura. E eu tava no uso do entorpecente, eu tinha equivalente com vergonha, eu vou falar isso. 20 reais de droga e um isqueiro no bolso. Então eu fiquei um tanto atônito ali, mas é, eu não vi pra onde que eles foram. Logo depois chegou a viatura e eu fiquei no lugar no local, porque eu achei que eles sabiam quem eles estavam. É procurando e eu pensei comigo, eles vão no máximo me dar um sacode aqui, né? Por ser um usuário e ser uma região de usuário e vão me liberar? Mas infelizmente, eu preciso falar isso. Os policiais foram infelizes em implantar esse fone aí, porque não faz sentido nenhum. Eu, como usuário, é o lendo na citação lá que foi subtraído vários pertences de valor e eu, se eu fosse empreender, fuga com o fone de ouvido, não dá de vender na rua também. Não dá de vender na boca de fumo. Cá entre nós, eu teria pegado pra mim um notebook que eu teria sucesso depois de venda um, esse não sei se a corrente de ouro.

Juíza:
E esses bens que estavam lá na construção?

Marcelo Antoninho Ventura dos Santos:
Excelência, eu não nem sei onde que é essa construção e eu não sei, eu não sei nem que que fone é esse. Fiquei sabendo hoje que parece um desses, porque o rapaz ali falou. E eu até relembrei dele, porque vi ele na viatura. O policial me colocou na viatura, fizeram mais uma varredura no lugar lá não encontraram o os meninos que praticaram esse furto, aí abriram a tampa. Ali me reconheceu porque eu comprava no mercado porque eu já fiz parte dessa casa de recuperação e até achou que foi eu, lamentavelmente, mas eu não fiz esse, né é, e aí é o seguinte, eu vou. Preciso confessar algo aqui é verdade, o porquê que eu coloquei o meu nome falso ali, o nome do meu irmão, inclusive meu irmão mais velho, é um pouquinho antes disso. Aí eu tinha cometido, sim, um furto, um furto pequeno em mercado e um dos meus amigos que agente penitenciário lá em Lucas você é o Marcelo, não pode cometer mais, porque se não vai dar aqui em palavras, bem chucra, né? Vai falar assim, “vai dar ruim para você”. Eu fiquei com medo de acontecer o que aconteceu comigo. Já estou aqui há sim quase 5 meses, e aí na hora ali no efeito ali me pareceu ser a melhor ideia. Eu de fato estava querendo escapar disso, que a né? Tive preso, mas não deu certo, isso é verdade. Eu falei o nome falso mesmo, isso é verdade, eu assumo. Agora esse furto aí, eles não tiveram sucesso em pegar o pessoal.

Juíza:
então, o senhor está falando que a polícia implantou isso aí para o senhor, mas o filho da vítima falou também que visualizou o senhor com esse objeto.

Marcelo Antoninho Ventura dos Santos:
Não, senhora, não é verdade. Excelentíssima, não é verdade isso aí. Não é verdade. O que estava comigo no bolso e eu mais uma vez, que nem eu tava falando tô até com vergonha. Era uma porção de droga. E um isqueiro, e eu não achei que ele fosse me levar porque eu pensei comigo que eles sabiam quem eles estavam procurando, mas eu não estava com esse fone no ouvido aí, não. Até se eu tivesse mesmo que levar algo ali, digamos que eu tivesse tentando empreender fuga do lugar com algum objeto que eu fosse ter sucesso de venda depois, com certeza seria esse esse objeto de ouro que no momento, sem a corrente, um anel ou o notebook é isso sim, daria agora um fone de ouvido, nem celular eu tenho para poder estar usando um fone de ouvido.

Juíza:
Doutor Luiz Gustavo tem perguntas?

Promotor de Justiça:
sem perguntas.

Juíza:
Doutora Alessandra?

Defensora Pública:
sem perguntas, excelência.”

A despeito da negativa de autoria do acusado, verifica-se que as provas coligidas durante a instrução processual foram harmoniosas a fim de corroborar a autoria atribuída a ele na exordial acusatória.

Neste ponto, observa-se das provas amealhadas durante a instrução processual que, no dia dos fatos, as vítimas chegaram à residência e verificaram que a janela estava com o vidro quebrado, arrombada, bem como a residência estava bagunçada, com indícios de que havia ocorrido um furto, de modo que ao saber do fato, as vítimas Alcino e Othavio saíram nas proximidades do bairro, procurando pelo autor do delito, ao tempo em que comunicaram à guarnição policial.

Ato seguinte, a guarnição policial iniciou as buscas pelos suspeitos e logrou êxito em localizar o acusado deitado embaixo de uma árvore, sendo que o coautor conseguiu se evadir do local, não sendo detido pela guarnição. Segundo consta, o acusado fora preso em posse do fone de ouvido da vítima, em volta de seu pescoço e um boné também da vítima Othavio.

Durante sua oitiva perante o Juízo, a vítima Othavio informou que viu o acusado em posse do fone de ouvido, confirmando as declarações prestadas na fase inquisitorial, bem como narrou que após perceberem que haviam sido vítimas de furto, tanto Othavio quanto seu genitor passaram a tentar localizar o autor do delito, tendo visualizado dois indivíduos adentrando o bosque próximo a sua residência.

Após a prisão do acusado, foram localizados nas redondezas da residência, alguns dos objetos subtraídos, sendo que restou demonstrado que o coautor do furto se evadiu levando consigo uma mala com vários pertences das vítimas.

Não obstante a Defesa da vítima tenha alegado que não houve bens subtraídos de todas as vítimas, tenho que não merece prosperar tal alegação, posto que as vítimas ouvidas durante a instrução processual foram firmes em narrar que foram subtraídos diversos objetos da residência, dentre eles roupas pertencentes a todas as vítimas, notebooks das vítimas Othávio e Maria Eduarda, perfumes, joias entre outros.

Deste modo, verifica-se que restou demonstrado que as quatro vítimas tiveram pertences subtraídos pelo acusado e seu comparsa, não havendo que prosperar a tese da Defesa neste sentido.

No tocante à qualificadora do
rompimento de obstáculo
, contida no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, verifico que restou comprovada nos autos, conforme se depreende da palavra das vítimas e fotografias acostadas aos autos no ID 115728173. Destarte, é possível verificar que o acusado quebrou o vidro da janela da cozinha da residência, bem como danificou o cadeado da janela para ter acesso à casa, sendo que ambas as vítimas inquiridas em Juízo declararam que os danos ocorreram e tiveram que arcar com os prejuízos para repará-los, a fim de restaurar a segurança da residência.

Não obstante a não realização do exame pericial na residência da vítima, dessume-se dos autos, notadamente pelas declarações daquela, que, ela necessitou fazer os reparos do vidro da janela da cozinha, para a segurança da residência, desaparecendo desta forma, os vestígios de arrombamento e impossibilitando a realização do citado exame, restando nos autos a palavra firme e contundente das vítimas e das testemunhas policiais militares que atenderam à ocorrência a comprovar o alegado.

Desta forma, necessário se faz colacionar recentes julgados decidindo no mesmo sentido, utilizando a qualificadora do rompimento de obstáculo, confirmando os fatos pela palavra da vítima, senão vejamos.

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - AUTORIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - COMPROVAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - NÃO CONFIGURADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - FURTO QUALIFICADO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - QUALIFICADORA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PROVA ORAL SUFICIENTE - CIRCUNSÂNCIAS DO CRIME - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE - CONCURSO DE AGENTES - POSSIBILIDADE - RECEPTAÇÃO - COMPROVAÇÃO CIÊNCIA ORIGEM ILÍCITA - CONFISSÃO QUALIFICADA - RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL NÃO PROVIDOS. 1. Nos delitos patrimoniais, a palavra das vítimas assume especial relevância, de modo que os relatos pormenorizados possuem valor probante suficiente para evidenciar a materialidade do delito.

2. À míngua de provas de perseguição ou de versão alternativa dos fatos, e havendo nos autos demonstração consistente da materialidade e da autoria, deve ser mantida a condenação.

3. A apreensão e a perícia de arma de fogo são prescindíveis para a configuração da respectiva majorante, desde que evidenciado o uso do objeto por outros meios de prova, como o testemunhal.

4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena de concurso de agentes quando demonstrada a existência de divisão de tarefas e liame subjetivo entre os agentes.

5. Ante a inexistência de provas aptas a demonstrar, de maneira indubitável, a prática do delito previsto no art. 311 do CP, impõe-se a absolvição do apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

6. A aplicação do princípio da insignificância deve se balizar nos requisitos parametrizados pelos Tribunais superiores.

7. Praticado o crime mediante em concurso de agentes, resta demonstrado grau considerável de reprovabilidade da conduta, a obstar a aplicação do princípio da insignificância.

8. Considerando a prova oral colhida na instrução, deve ser mantida a qualificadora de rompimento de obstáculo, mesmo ante a ausência de laudo pericial.

9. Havendo mais de uma circunstância capaz de qualificar o crime, é possível ao magistrado utilizar uma delas na terceira fase da dosimetria da pena e as demais, se cabíveis, para o aumento da pena-base.

10. O crime de receptação possui como requisito indispensável a ciência pelo autor de que está adquirindo, recebendo, transportando, conduzindo ou ocultando produto de crime.

11. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e estando presentes as elementares do crime de receptação, o indeferimento do pedido absolutório é a medida que se impõe.

12. Considerando que a confissão do réu não foi utilizada no convencimento do juiz, incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme disposto na Súmula 545 do STJ.

13. Recursos defensivos e recurso ministerial não providos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.146230-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - DESCABIMENTO - EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - INVIABILIDADE - SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS - DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OBTIDA INFORMAÇÃO PÚBLICA SOBRE O TRÂNSITO EM JULGADO - NOVA DOSIMETRIA - FRAÇÃO DE 1/6 INCIDENTE SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO - DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO NA PENA RECURSO MINISTERIAL - REPOUSO NOTURNO - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO CRIME - RECONHECIMENTO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - NECESSIDADE - NÃO OFENSA AO TEMA 1087 - PROVIDO EM PARTE O RECURSO MINISTERIAL. O reconhecimento do princípio da insignificância encontra óbice no valor elevado da res furtiva e quando comprovada a reprovabilidade do comportamento do agente. Não há que se falar em participação de menor importância se o comportamento do agente é crucial para o êxito do delito.
Inviável o decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo no Furto se há outros elementos de prova capazes de confirmar sua ocorrência, quando a realização da perícia se mostra impossibilitada faticamente.
Para a incidência da qualificadora da escalada, o laudo pericial não é imprescindível, eis que nem sempre deixa vestígios. Sendo provada em juízo a escalada, descabido o decote da qualificadora. A causa de aumento do repouso noturno não incide na forma qualificada do crime de furto (Tema 1.087/STJ). No próprio paradigma julgado que gerou a Tese do Tema nº 1.087, o Exmo. Min. Relator deixou aberta a possibilidade de o Repouso Noturno ser utilizado pelo magistrado para exasperar a pena-base, na análise das circunstâncias judiciais reprovadoras do crime. É possível a obtenção de dados públicos acerca da data do trânsito em julgado de eventual condenação, a fim de se reconhecer a agravante da Reincidência. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negado ao da Defesa, mas com redução da pena, em razão da utilização, na nova dosimetria, da fração de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato no preceito secundário do Tipo Penal. v.v. A ausência de perícia técnica a atestar a destruição ou o rompimento de obstáculo em delito que deixa vestígios impede a incidência da qualificadora descrita no artigo 155, §4º, I, do Código Penal. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, fica substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.321816-3/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024).

Assim sendo, deve ser aplicada a qualificadora do rompimento de obstáculo no presente caso.

Ainda, quanto à
qualificadora do concurso de pessoas
, verifica-se que restou comprovada nos autos, uma vez que as testemunhas policiais militares, os quais tiveram os primeiros contatos com o fato, confirmaram que, chegando ao local, visualizaram duas pessoas no bosque, sendo que uma delas empreendeu fuga, não tendo sido presa pela guarnição, bem como que somente o acusado fora detido em posse de objetos das vítimas, de modo que a mencionada qualificadora deve ser aplicada no presente caso.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de furto qualificado, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada ao acusado é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

Em relação ao crime formal:

No caso em testilha, restando comprovado que, mediante conduta única o réu praticou crimes contra quatro vítimas diferentes, o reconhecimento do concurso formal de crimes é a medida que se impõe, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ART.16, P. ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. (3) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (4) ROUBO. CRIME COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE.CONCURSO FORMAL. (5) CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DEMAIS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (6) REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE OFÍCIO.1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. [...] 3. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes. Súmula 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante.4.
É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes
. (HC 315.059/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015).

Conforme já demonstrado em linhas pretéritas, o acusado praticou o delito de furto qualificado em face das vítimas Alcino, Othavio, Maria Eduarda e Lucilene, subtraindo vários pertences delas, devendo ser o concurso formal reconhecido no caso dos autos.

Do delito de falsa identidade:

Consta dos autos que, MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante boletim de ocorrência de ID nº 115728154 - Pág. 1, termo de interrogatório de ID nº 115728160 - Pág. 1 e laudo pericial nº 017/2023 de ID nº 115728180 - Pág. 1.

Conforme restou apurado, na data do fato, o acusado se identificou com nome diverso do seu, informando o nome de ser irmão, visando se esquivar da aplicação da lei penal.

Em juízo, confessou a prática do delito, sendo sua condenação a medida imperiosa no presente caso.

Por fim, ante o exposto, a condenação do acusado, nos moldes da denúncia é a medida que se impõe, tendo em vista que as provas coligidas nos autos se mostraram suficientes para atribuir a ele a prática delitiva em questão.

Posto isso
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
MARCELO ANTONINHO VENTURA DOS SANTOS
, brasileiro, R.G nº 2107351-1 SSP/MT, CPF nº 038.015.891-45, nascido em 16/09/1987, natural de Lucas do Rio Verde/MT, filho de Antônio Ventura dos Santos e Teresinha Ventura dos Santos, residente na Avenida André Maggi, nº 01, Bairro Tarumãs, em Sinop/MT, telefone (66) 99601-2200
,
como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 70, (1º FATO), e art. 307,
caput
(2º FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal.[...]”
(Id. 239544239)

Inicialmente, destaco que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, mediante prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, consoante bem exposto nas razões de decidir da sentença objurgada.

No que tange à pretensão absolutória, conforme amplamente fundamentado em sede sentencial, as provas orais colhidas são robustas para atestar a autoria delitiva imputada ao réu, não havendo falar em insuficiência probatória ou incidência do princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da condenação.

Com efeito, as vítimas Alcino Rosa da Silva e Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva narraram, de maneira coerente e firme, que dois indivíduos, sendo um deles o apelante, após arrombar a janela de sua residência, subtraíram diversos pertences, tais como malas de viagem, roupas, eletrônicos, joias e outros objetos. Othavio relatou, ainda, que o réu foi detido em posse de um fone de ouvido bluetooth de sua propriedade, o que corrobora a prática delituosa por parte do acusado.

Os depoimentos das vítimas encontram respaldo nas declarações das testemunhas policiais militares Márcio Adriano Sestari e João Batista de Assis Barroso, os quais confirmaram ter localizado o apelante escondido em um bosque próximo à residência das vítimas, juntamente com os objetos subtraídos.

O policial João Batista de Assis Barroso afirmou, inclusive, ter sido ele próprio quem encontrou e algemou o acusado na mata, estando este em posse do fone de ouvido pertencente à vítima Othavio.

Ademais, as testemunhas policiais informaram ter visualizado outro indivíduo empreendendo fuga do local, evidenciando o concurso de pessoas na prática criminosa.

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando confirmada pelos depoimentos das testemunhas e por outros elementos de prova e indícios amealhados ao longo da instrução, formando conjunto harmônico capaz de alicerçar o édito condenatório, afigurando-se no caso vertente como inconsistente o afastamento da qualificadora, e consequentemente a desclassificação para furto simples.

Nesse sentido:

“[...] A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar em desclassificação para furto simples.(N.U 0000252-62.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

“[...] Para a caracterização desta qualificadora abuso de confiança, exige-se a existência prévia relação de confiança entre o agente e a vítima e que ele tenha abusado da confiança nele depositada para cometer o crime. O que não se vê no caso concreto. [...](N.U 0001245-08.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Não obstante as negativas do apelante, o próprio réu admitiu, em Juízo, que se encontrava naquela localidade para consumir entorpecentes, corroborando a circunstância de que foi surpreendido no bosque e detido pelos policiais militares.

Dessa forma, não há dúvidas de que o conjunto probatório é sólido e harmônico para atestar a autoria delitiva, porquanto os depoimentos das vítimas e testemunhas, ao contrário do sustentado pela Defesa, confirmam que o apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, mediante arrombamento, subtraiu os bens descritos na inicial acusatória.

Portanto, o acervo probatório coligido demonstra, de forma cabal, a prática dos delitos de furto qualificado e falsa identidade pelo acusado, não havendo falar em insuficiência de provas ou incidência do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

Passo à análise da dosimetria aplicada na sentença:

“...
Passo à dosimetria da pena
:

Em relação ao delito de furto:

Culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, todavia, são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias
do crime, não há nada a ser valorado. As
consequências
, por sua vez, são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática delituosa.

Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras, quais sejam, concurso de pessoas e praticado mediante rompimento de obstáculo, a primeira servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que a segunda será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosagem, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes nem agravantes, de modo que mantenho a pena no patamar acima aplicado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não verifico a incidência de causas de diminuição, nem de aumento de pena, permanecendo a pena no patamar fixado
.

Ainda na terceira fase, verifico que incide a circunstância do concurso formal, eis que o acusado praticou o delito em face de quatro vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/2 (metade), fixando a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Do crime de falsa identidade:

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. Verifico que o acusado não registra
maus

antecedentes
. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-los. O
motivo
restringiu-se a pretensão de ter para si um benefício indevido, qual seja, evitar sua real identificação na tentativa de frustrar a instrução processual e consequente aplicação da lei penal, o que já é punido pelo tipo. As
circunstâncias e consequências
do delito estão relatadas nos autos, nada se tendo a valorar negativamente. Dessa forma fixo a pena-base
em 03 (três) meses de detenção.

Verifico a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, qual seja, confissão espontânea. Todavia, deixo de reduzir em razão de a pena ter sido fixada no mínimo legal, conforme orienta a súmula n° 231 do STJ.

Não há circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
pelo que torno a pena definitiva do réu em 03 (três) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o teor do art. 69, do Código Penal, somo as penas acima aplicadas, alcançando
o total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 03 (três) meses de DETENÇÃO, e, ainda 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado.

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente na prestação pecuniária do valor de 01 (um) salário mínimo a ser destinada ao Conselho da Comunidade e outra de limitação de final de semana a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do artigo 151, da lei n° 7210/84.”(sic).

Nota-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base em 04 quatro meses acima do mínimo fixada na norma penal violada, em razão da utilização da circunstância “rompimento de obstáculo”, devidamente comprovado nos autos e autorizado sua utilização na primeira fase para exasperar a pena. No tocante à fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria para valoração negativa da circunstância judicial do rompimento de obstáculo, não se vislumbra ilegalidade.

Isso porque, no exercício de sua discricionariedade relativa, devidamente fundamentada, a Magistrada sentenciante reputou suficiente a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), fração esta idônea para refletir o desvalor da conduta naquelas circunstâncias, em consonância com a jurisprudência pátria. Nesse ponto, portanto, não há motivos para reforma da r. sentença.

Por outro lado, assiste razão à Defesa quanto à irresignação relativa à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria em virtude do concurso formal.

Tampouco pode prosperar o pedido subsidiário de reconhecimento de crime único ou de furto por duas vezes na forma do art. 70 do Código Penal.

Isso porque, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ainda que os bens subtraídos pertençam a membros de uma mesma família, se atingidos patrimônios individuais distintos, configura-se o concurso formal de crimes, e não delito único, ante a pluralidade de ofensas patrimoniais.

Na espécie, restou comprovado que os objetos furtados pertenciam às vítimas Alcino Rosa da Silva, Lucilene Bertussi Prisisnhuki, Othavio Rosa Prisisnhuki da Silva e Maria Fernanda de Siqueira Silva. Portanto, não há qualquer ilegalidade na incidência do concurso formal, sendo impositiva a manutenção da condenação nos termos da sentença guerreada.

Por outro lado, assiste razão à Defesa quanto à irresignação relativa à fração de aumento 1⁄2 (metade) aplicada na terceira fase da dosimetria em virtude do concurso formal.

Com efeito, segundo orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido praticadas 04 (quatro) infrações penais, a fração de majoração adequada seria de 1/4 (um quarto), e não 1/2 (metade), como realizado na sentença guerreada.

Nesse sentido, trago julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena-base dos crimes de favorecimento da prostituição sexual e casa de prostituição foi exasperada em 1/6 em razão da quantidade de vítimas e da forma como os crimes eram praticados, com privação à liberdade das vítimas, que deviam grande quantia de dinheiro para o estabelecimento. Tais elementos são concretos e denotam maior reprovabilidade da conduta e maior gravidade do modus operandi dos delitos, justificando, portanto o aumento operado.

2. Não se constata o alegado bis in idem na fundamentação, pois as qualificadoras dos §§ 2º e 3º do art. 228 do CP referem-se ao emprego de violência ou grave ameaça ou fraude e à obtenção de lucro e não à privação de liberdade das vítimas. Outrossim, a quantidade de vítimas (mais de uma) está descrita na sentença e no acórdão impugnado, não sendo cabível na estreita via do writ alterar este entendimento.

3.
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;

1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”(n.n)

Nesse particular, portanto, impõe-se a alteração do quantum final da reprimenda, reduzindo-se a pena definitiva aplicada ao réu para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

No caso em apreço, tendo sido praticadas 04 (quatro) infrações penais, a fração de majoração adequada seria de 1/4 (um quarto), e não 1/2 (metade), como realizado na sentença.

Nesse particular, portanto, a r. sentença merece ser reformada para reduzir a pena definitiva aplicada ao réu para
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 16 (dezesseis) dias-multa,
permanecendo inalterados os demais termos da condenação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para reduzir a pena final aplicada ao réu
Marcelo Antoninho Ventura dos Santos
para
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025